Tribunal: STF
Processo: ARE 1330417
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – IPVA - CREDOR FIDUCIÁRIO - NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCI A DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - REJEIÇÃO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - LEGALIDADE DO LANÇAMENTO - CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 14.937/03 - RECONHECIMENTO - IMPOSIÇÃO DA MULTA PREVISTA PELO §1º, DO ART. 11, DA LEI 14.937/03 - CABIMENTO - DESPROVIMENTO. - Despicienda a instauração de procedimento administrativo para a constituição de crédito tributário referente à IPVA, por estar sujeito a lançamento de ofício pelo próprio ente tributante”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, "a" e "b", 155, III, e 156, II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “No tocante ao crédito exequendo propriamente dito, é de se ver que, ainda que resolúvel a sua propriedade, o credor fiduciário é o proprietário do bem, ficando o devedor fiduciário, até o adimplemento da obrigação, somente com a sua posse direta. (...) A Lei n° 14.93712003, por outro lado, dispõe, no art. 4º, que ‘contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo automotor.’ Neste contexto, manifesta a legitimidade da instituição financeira para figurar no pólo passivo da ação executiva fundada em dívida ativa de IPVA incidente sobre o veículo de sua propriedade”.
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente